Tribunal: TJES
Processo: 5000846-31.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000846-31.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THAINA LISSANA SILVA SOARES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000846-31.2022.8.08.0011

RECTE.:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECDA.
:
THAINA LISSANA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INVASÃO DE TERCEIRO EM PERFIL ADMINISTRADO PELA RÉ. OBRIGAÇÃO DE PROVER SEGURANÇA AO USUÁRIO. AUTORA NÃO COLABOROU PARA OORRENCIA DA INVASÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id 3892357).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3892351), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3892347), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil10, para: 10 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 5 1. CONDENAR o réu a restabelecer a titularidade da autora sobre sua conta pessoal em referida rede social (“drathainasoarescardiologia”), devolvendo-lhe a gerência de referido perfil, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e 2. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (05/04/2022)11 e correção monetária desta sentença (25/10/2022).
”

Trata-se de
ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
sob argumento
de que a autora teve seu perfil invadido na plataforma da ré por falha na segurança desta
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Isto posto,
em que pese as alegações recursais d
a

recorrente/
requerida
de
inexistir ato il
ícito
, entende-se que tal tese não deve prosperar pois,
em análise precisa dos autos, tem-se que

,

é fato incontroverso que a conta foi invadida
,
a
requerente
juntou
provas de que tent
ou
recuperar a conta, mas não foi possível pois os hackers já haviam modificado a senha, e-mail e número de telefone, tornando-se impossível a recuperação da conta,
ressaltando que
não conseguiu a
a
utora nenhuma forma de contato com a empresa
requerida
,
haja vista que
não disponibiliza telefones e e-mails para contato.

Ademais, revela-se
que autora em momento nenhum contribuiu para a invasão de hackers em seu perfil, dado que não restou demonstrado que esta, por exemplo, enviou suas senhas para terceiros e, por outro lado, dada a evidente responsabilidade da empresa ré, sobretudo em atenção ao
artigo 3º, III do Marco Civil da Internet, resta evidenciado a falha na prestação de serviço quando permite, não só de forma desidiosa, que criminosos invadam conta de perfil de trabalho da pessoa, mas também em não fornecer canais de comunicação claros e fáceis para auxiliar o seu cliente.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nesse sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ARBITROU MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 500,00 POR DIA, LIMITADA A R$ 20.000,00. INCONFORMISMO.
DEVER DE REATIVAR A CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM, AINDA QUE DE FORMA CAUTELAR, JÁ FOI SUFICIENTEMENTE ANALISADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2285865-75.2020.8.26.0000, DE MINHA RELATORIA, JULGADO EM 22.2.2021.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU SEQUER INGERÊNCIA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO AGRAVANTE, SENÃO LEGÍTIMO PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO EM COIBIR E AFASTAR CONDUTAS ABUSIVAS QUE LESIONAM DIREITOS DOS USUÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO SE REVELA DESCABIDA OU EXCESSIVA, PORQUE O PROPÓSITO NÃO É O CONTEÚDO FINANCEIRO EM SI, MAS A CONDUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AGRAVADO. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 537, §1º, I, CPC, É FACULTADO AO JULGADOR A REDUÇÃO DAS ASTREINTES, A QUALQUER MOMENTO, QUANDO ESTAS SE MOSTRAREM EXCESSIVAS OU INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2223223-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

RECURSO INOMINADO – Ré que é prestadora de serviço de rede social na internet –
Obrigação de fazer consistente na reativação de conta do autor na rede social INSTAGRAM – Unilateralidade e arbitrariedade da conduta da ré de desativar a conta do usuário – Ausência de notificação prévia e fundamentada em argumento robusto sobre eventual desrespeito do autor às regras de funcionamento da conta
– Inexistência de prévio contraditório em que o autor pudesse expor suas razões antes que o serviço fosse unilateralmente desativado – Contestação e recurso inominado fundamentados em alegações genéricas sobre liberdade contratual, afronta às regras de uso e necessidade de intervenção para coibir violação a regras de convivência da comunidade – Omissão da ré em especificar a violação praticada pelo autor – Absoluto descabimento da conduta da ré de nominar como violação a regras de convivência da comunidade a eventual manifestação exposta pelo usuário no âmbito de sua liberdade de expressão, ainda que esta não coincida com o viés ideológico, cultural ou econômico adotado e apoiado pela plataforma –
Falta de transparência e violação do dever de informação que importam no caráter abusivo da interrupção unilateral do serviço
–
Função social do contrato que infirma a autonomia privada da ré na escolha arbitrária de seus usuários
–
Obrigatoriedade da reativação da conta do autor na plataforma INSTAGRAM
– Desativação da conta sem razão justificada que sujeita o prejudicado a intenso constrangimento perante o público em geral, na medida que indiretamente o expõe como pessoa desprovida de discernimento para ser mantido em rede social – Reparação de danos morais fixada em R$ 3.000,00 que se revela proporcional à natureza dos fatos discutidos pelas partes – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Condenação da ré em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, deve ser fixado em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (caráter inestimável da obrigação de fazer associada à indenização por danos morais) - NEGADO PROVIMENTO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1011488-57.2021.8.26.0564; Relator (a): Mauricio Tini Garcia; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2. A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada
. REDE SOCIAL. REATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. PROVA NÃO JUNTADA EM TEMPO E MODO. FALSO MOTIVO QUE NULIFICA O ATO JURÍDICO PRATICADO
. 3. O sistema jurídico brasileiro é anticausalista, mas não ignora a causa como elemento importante da manifestação de vontade. Assim, o falso motivo vicia a declaração jurídica da parte (art. 140, CC). 4. Caso concreto em que a recorrente afirma como motivo determinante da exclusão da conta a prática de atos contrários à política de uso.
Prova não produzida em tempo e modo por desídia da parte que, por isso, não provou o justo motivo alegado, tornando-o falso e, como tal, viciando o ato jurídico unilateral de desativação da conta que, por isso, deve ser reativada
. 5. Dano moral configurado, pelo ato arbitrário que atinge a imagem de quem se auto denomina digital influencer. 6. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000550-95.2021.8.26.0016; Relator (a): Christopher Alexander Roisin; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Conta desativada das redes sociais Instagram e Facebook. Sentença de procedência para reativação da conta. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contas da parte autora que devem ser reativadas. Inviável o condicionamento da obrigação. Retorno ao status quo anterior - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. Condenação nas verbas de sucumbência. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005056-51.2020.8.26.0016; Relator (a): Eliane da Camara Leite Ferreira; Órgão Julgador: Nona Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021).

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Pretensão de reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré. Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.
Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Noutro diapasão
, em relação ao pedido de indenização, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos, reconhece-se a ocorrência de violação a direito personalíssimo, porquanto demonstrado que a requerente buscou, por diversas oportunidades, solucionar a lide de forma administrativa,
contudo, inexistosa, vez que, como dito, a ré não fornece adequadamente comunicação clara com o consumidor
, além do que o serviço prestado, dada a sua extensão, se mostra de certo modo, essencial,
considerando que o perfil invadido se demonstra ferramenta para trabalho, sendo, nos dias atuais, primordiais.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem cárater punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os príncipios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas de Lei. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de serviço prestado no segundo grau, nos moldes do artigo 85, parágrafo IV, CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.